Tribunal: TJDFT
Processo: 0712819-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Prisão preventiva. Conveniência da instrução criminal. Contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão.
1 - A prisão preventiva, em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, medida excecional, só se justifica quando demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente.
2 - A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida adotada (§ 2o do art. 312 do CPP, acrescentado pela L. 13.964/19).
3 - Não se justifica a prisão preventiva – decretada durante a instrução criminal para conveniência dessa - se os crimes imputados ao paciente – estupro de vulnerável e coação no curso do processo - foram cometidos há mais de, respectivamente, nove e três anos, e já se encerrou a oitiva das testemunhas.
4 – Ordem concedida.